Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-56.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001064-56.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA FERREIRA MARQUES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, ALICIA ANATOLIO CRUZ MELO, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
ALICIA ANATOLIO CRUZ MELO, MICHEL SOARES REIS, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ENQUADRAMENTO RETROATIVO. DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelos simultâneos interpostos por servidora municipal e pelo Município de Simões Filho contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança, determinando o enquadramento da autora no Nível II do quadro permanente do magistério municipal, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a servidora comprovou o direito ao enquadramento por titulação com efeitos retroativos; e (
ii
) se o atraso na análise do requerimento administrativo configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 732/2007 assegura a promoção funcional por titulação mediante requerimento e comprovação de habilitação específica, sendo devidos os efeitos financeiros a partir da data do protocolo do pedido.

4. Restou comprovado nos autos que a autora protocolou o requerimento em 10/06/2015, o qual foi deferido apenas em 2021, por meio do Decreto nº 795/2021, reconhecendo o direito ao enquadramento funcional e às diferenças salariais retroativas.

5. A mora administrativa é injustificada e ofende o princípio da razoável duração do processo, mas não configura, por si só, dano moral, ante a ausência de prova de lesão à honra, imagem ou dignidade da servidora.

6. Sentença parcialmente modificada para determinar que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos não providos. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei Municipal nº 732/2007,
arts
. 20, 21, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário nº 8001887-44.2020.8.05.0137, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 07.01.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000696-69.2014.8.05.0183, Rel. Des.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, j. 22.11.2017; TJ-BA, Apelação nº 0500352-82.2018.8.05.0250, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, 2ª Câm.
Cív
., j. 12.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001064-56.2019.8.05.0250
, em que figuram como apelantes/apelados
MARIA CRISTINA FERREIRA MARQUES DE SOUZA

e
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
, por unanimidade,
em conhecer dos apelos interpostos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator